Tribunal: TJMT
Processo: 1085721-77.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085721-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), BONIFACIO PEDROSO DA SILVA - CPF: 141.746.851-34 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MARIONE DE FATIMA FLORES - CPF: 376.602.500-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1085721-77.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorridos:
BONIFACIO PEDROSO DA SILVA e MARIONE DE FATIMA FLORES
.

Data do Julgamento:
10 A 12/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SERVIÇO DE HOME CARE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado em face da sentença que determinou que o recorrente
limite a cobrança mensal de coparticipação referente ao tratamento
home care
da beneficiária Marione de Fatima Flores em até
02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado
.

2.

A cláusula de coparticipação, expressamente prevista no contrato de plano de saúde, é válida e não se mostra abusiva por si só, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, desde que respeitados os limites contratuais e regulamentares. Contudo, é necessário aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para impedir que a cobrança cause desvantagem exagerada ao usuário, especialmente quando inviabiliza tratamento essencial.

3.

O limite de cobrança da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade representa solução equilibrada entre a legalidade contratual e a preservação do direito à saúde do paciente, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade e da imprevisibilidade dos custos decorrentes de tratamentos intensivos e contínuos.

4.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REDUÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente tutela de urgência para suspender e limitar a cobrança de coparticipação por plano de saúde em face de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como impedir a suspensão contratual decorrente da inadimplência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de coparticipação em percentual fixo de 30% por procedimento, nos moldes previstos no contrato, revela-se abusiva diante da continuidade do tratamento de saúde do beneficiário portador de TEA, e se cabe a limitação judicial dos valores cobrados com base na proteção do consumidor e equilíbrio contratual.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de coparticipação em plano de saúde, desde que clara, expressa e moderada, é válida à luz da legislação de regência e da jurisprudência do STJ (Tema 1.032), não sendo abusiva em si mesma.

4. A excessiva onerosidade, verificada a partir da fatura mensal que alcançou quase quatro mil reais e resultou em inadimplemento, justifica a modulação dos efeitos da cláusula, de modo a preservar o acesso do menor ao tratamento multidisciplinar, essencial à sua saúde e desenvolvimento.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a necessidade de compatibilizar a cláusula contratual com a função social do contrato, especialmente quando envolvido o direito fundamental à saúde de crianças com diagnóstico de TEA.

6. Adotando precedente desta Corte (RAC n. 1000147-03.2022.8.11.0019), fixa-se como teto de coparticipação o valor correspondente a duas vezes a mensalidade do plano contratado, tanto para faturas vincendas quanto para as vencidas entre maio e agosto de 2025.

7. O pedido de caução não foi analisado em primeira instância, o que impede sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para autorizar a cobrança de coparticipação sobre as parcelas vincendas, limitadas em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do infante, bem como autorizar que o plano de saúde cobre coparticipação sobre as faturas dos meses de Maio a Agosto de 2025, contudo, limitadas a 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cláusula de coparticipação prevista em contrato de plano de saúde, desde que respeitados os princípios da transparência e da moderação.

2. Diante de situação excepcional envolvendo beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, é legítima a limitação judicial da cobrança de coparticipação, a fim de assegurar o equilíbrio contratual e o direito à continuidade do tratamento multidisciplinar, fixando-se teto correspondente a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado.”

(N.U 1036952-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 24/12/2025)

5.

Registra-se que a limitação não impede a cobrança posterior de valores excedentes, resguardando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a continuidade do tratamento do beneficiário.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

8.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, 10% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026